Tribunal: TJBA
Processo: 8073060-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073060-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO SEIXAS BRITO

Advogado(s)
:
OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS, MULTA E HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. SURRECTIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que, ao acolher embargos de declaração do executado, excluiu a incidência de juros de mora, multa do art. 523, §1º, do CPC e honorários advocatícios sobre valores decorrentes de astreintes, anteriormente considerados em laudo pericial que apurou saldo remanescente de R$ 238.104,71, após mais de 11 anos de tramitação e pagamentos parciais realizados com base nos mesmos critérios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar, em fase avançada de cumprimento de sentença, a incidência de encargos sobre astreintes sob o argumento de matéria de ordem pública; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação tempestiva aos critérios de cálculo acarreta preclusão, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação oportuna aos critérios de cálculo adotados ao longo do cumprimento de sentença configura preclusão consumativa e lógica, impedindo a rediscussão da matéria em momento processual posterior.

4.

A prolongada inércia do executado, aliada ao adimplemento parcial da obrigação com base nos mesmos parâmetros, gera legítima confiança na parte exequente, atraindo a incidência dos institutos da supressio e da surrectio.

5.

O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não sendo admissível a alteração abrupta de posição processual após anos de aceitação tácita dos critérios adotados.

6.

A invocação genérica de matéria de ordem pública não afasta a preclusão quando se busca rediscutir metodologia de cálculo já estabilizada e não se trata de erro material.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado, sendo indevida sua utilização como sucedâneo recursal, em afronta ao art. 1.022 do CPC.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de impugnação oportuna aos cálculos conduz à preclusão, impedindo sua rediscussão em fase posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8073060-78.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante –
LUIZ ALBERTO SEIXAS BRITO
,

e como parte
Agravado -
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento,
pelas razões constante no voto da Relatora.

7